Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
3. A existência de ato ilícito, dissociado de fatos com grave repercussão na esfera íntima do ofendido - como a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes ou o recebimento de cobranças vexatórias - não se mostra capaz de configurar dano moral, mas simples aborrecimentos ou situações que causam irritação, dissabor ou chateação, incapazes de ensejar reparação.
4. O art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5.1. No caso, incabível a fixação dos honorários por equidade na situação em comento, pois a fixação no percentual máximo estabelecido legalmente possui o condão de remunerar dignamente o trabalho exercido pelo advogado.
6. Recurso conhecido e não provido.